Tribunal: TJMT
Processo: 0007546-25.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007546-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA - CPF: 482.517.049-87 (APELADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007546-25.2016.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE: ÁGUAS DE SINOP S.A.

APELADO: IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇAS INDEVIDAS – UNIDADE CONSUMIDORA DUPLICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, em sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, deve responder objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando ao ofendido a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, o que correspondente ao caso concreto, vez que a parte autora efetuou pagamento a maior por erro da

concessionária sem qualquer justificativa.

No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007546-25.2016.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ÁGUAS DE SINOP S.A.

APELADO:

IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, consistente na cobrança de duas economias “2 residências” nas faturas da unidade consumidora no 12155-0 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual, conforme sentença de ID 134800163, p.19/22.

Ainda, condenou a requerida, a título de indenização por repetição do indébito, em dobro, ao pagamento dos valores cobrados de forma duplicada (“2 residências”) nas faturas da unidade consumidora no 12155-0, considerando a existência de apenas uma residência, devendo ser apurado em cumprimento de sentença, observando-se ainda o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), de forma retroativa, a contar do ajuizamento da ação (repetição do indébito no período compreendido entre 2006 e 2016), com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe a contar do desembolso e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, estes a partir da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 134800167), sustenta a apelante, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que

a requerida não efetuou o cadastro equivocado da autora, posto que sequer estava na concessão, sendo esta realizada apenas em 2014, conforme documentos carreados nos autos.

Aduz a ausência de repetição de indébito, posto que não houve valor cobrado a maior, ou indevido, uma vez que a apelante faturava por duas economias, porém cobrava pelo consumo devidamente aferido com o medidor da autora, além disso não estava sendo cobrado além do que foi consumido.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois não há demonstração de danos sofrido pela parte autora, pois como se explica, houve o pagamento de metragem cúbica a menor e não a maior, assim, não há qualquer embasamento na alegação da apelada de que houve danos morais sofridos pelo erro no cadastro, se tratando apenas mero aborrecimento do cotidiano.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva, modificar a condenação por repetição de indébito em dobro e afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 134800173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007546-25.2016.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ÁGUAS DE SINOP S.A.

APELADO:

IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a concessionária/recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que

requerida não efetuou o cadastro equivocado da autora, posto que sequer estava na concessão, sendo esta realizada apenas em 2014, conforme documentos carreados nos autos.

A preliminar não prospera.

Com efeito, a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
deve ser afastada, haja vista que:

“As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.”
(TJMT, N.U. 1000565-03.2019.8.11.0000)

Assim, não há falar, ao menos neste momento processual, em ilegitimidade passiva
ad causam
por parte da concessionária prestadora de serviços públicos.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 134800152, p.5/19) que a parte autora é a titular da unidade consumidora no 12155, e, afirmou que em 2016, buscando solucionar um outro problema relacionado à situação da sua instalação de água, surpreendida com a informação de que estava pagando as faturas de consumo de água por duas casas desde 2003, sendo que nunca possuiu duas residências, somente tinha uma UC como economia 2 e residência 2.

Aduziu que

após registrar reclamação que passou a efetuar o pagamento de forma correta, solicitando a devolução do valor pago a mais durante todo o período que pagou por duas residências, foi informada de que deveria procurar o PROCON para tal recebimento.

Asseverou, ainda, que postulou a reclamação junto ao PROCON, sendo realizada uma vistoria no local que constatou que na realidade a cobrança estava errada e sempre fora feito dessa forma, tendo a requerida admitido o erro existente e que realmente estava cobrando por dois consumos quando na realidade existia apenas um e, propôs como forma de pagamento o abatimento nas próximas faturas.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida em repetição do indébito, no valor de R$ 57.562,48 (cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito reais), além da condenação em danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que, procurado o PROCON (ID

134800152, p.22), foi realizada vistoria no local, sendo constatado que a cobrança estava sendo realizada de forma equivocada. Narrou que em razão da situação pagou aproximadamente 146 faturas indevidas, totalizando um valor de R$ 2.936,57, os quais corrigidos monetariamente desde 2003 e em dobro, resultam na importância de R$ 57.562,48, consignou ainda, que em razão da situação suportou danos morais.

Anote-se, ainda, que a requerida, ora apelante, confirma em sua contestação (ID

134800157, p.8), que após a vistoria solicitada em 14/12/2015, foi realizada a alteração do registro logo em 16/12/2015.

No caso, conclui-se, portanto, que a apelante não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito suscitado pela autora/apelada (art. 373, II, do CPC).

Desse modo, as cobranças e os pagamentos são indevidos.

Salienta-se que a cobrança de débitos constitui um exercício regular de direito, mas deve ser feita de forma comedida e sem excessos e se o consumidor pagou por dívida indevida, por serviço diverso do contratado ou por preço maior do que o devido, tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, salvo quando o fornecedor provar que o erro se deu por engano justificável, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que não ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a concessionária requerida à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora/apelada.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelada/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra indevida, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022